Tribunal: TCU
Processo: 012.642/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5104/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei no 8.443/1992, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: acatar parcialmente as alegações de defesa da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e José de Paula Barros Neto; julgar as contas dos responsáveis regulares com ressalva e dar-lhes quitação; encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis; e arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 012.642/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Técnico Cientifica Engenheiro Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10 e Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Jereissati de Araújo (OAB/CE 8.175). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.